Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática proferida pelo relator do recuros, que indeferiu o requerimento para concessão da gratuidade de justiça.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da medida, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. Nesse contexto, a gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira, como fato impeditivo ao custeio do processo.

3. No caso dos autos, não se mostra possível enquadrar o agravante como pessoa juridicamente pobre, uma vez ter se limitado a declarar seu estado de hipossuficiência, sem declinar renda ou outros elementos que pudessem demonstrá-lo. 3.1. Além disso, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar eventual gasto extraordinário, tal como tratamento de saúde custoso ou emergencial, capaz de comprometer a manutenção do patrimônio mínimo do recorrente.

4. Agravo interno conhecido e não provido.